Tribunal: TJDFT
Processo: 0700399-48.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. AUMENTO EXACERBADO. READEQUAÇÃO. REPARAÇÃO EM DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de ameaça, em situação de violência doméstica.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, além de corroboradas por outras provas.
3. Para valorar cada circunstância agravante, na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária tem aplicado o coeficiente de 1/6 (um sexto), salvo quando demonstrada a necessidade de uma maior resposta penal, como ocorre, por exemplo, no caso da multirreincidência. 3.1. No caso, verificado que o agravamento da pena foi excessivo e sem fundamentação concreta, procede-se à sua readequação, em benefício do réu.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade e reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor da indenização mantido, porquanto em consonância com as peculiaridades do caso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.